Tribunal: TJBA
Processo: 8042701-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042701-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES

Advogado(s)
:
ROGERIO DE ARAUJO MELO

AGRAVADO: MARIA CRISTINA LACERDA PINTO ROSEMBERG

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO. BEM DOADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO OU SUCESSÃO PELO CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que excluiu a Fazenda Bainema do inventário do espólio de Mustafá Rosemberg de Souza.

2. A decisão impugnada reconheceu que o imóvel fora doado à falecida Marina Lacerda Pinto Rosemberg com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e intransmissibilidade, e que, após seu falecimento, a titularidade foi transmitida diretamente à filha Maria Cristina Lacerda Pinto Rosemberg, sem qualquer participação do varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se bem imóvel doado com cláusulas restritivas pode integrar o acervo hereditário do cônjuge do donatário, no regime da comunhão universal, após o falecimento deste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.911, do CC dispõe que a cláusula de inalienabilidade imposta por liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, tais cláusulas afastam a comunicabilidade do bem no casamento e a sua inclusão no acervo sucessório do cônjuge sobrevivente.
6. A Fazenda Bainema é bem particular da donatária, Marina, e nunca integrou o patrimônio comum com Mustafá. Após sua morte, o bem foi transmitido diretamente à filha Maria Cristina, sua única descendente.

7. A agravante, filha exclusiva de Mustafá, não possui vínculo de filiação com Marina, o que afasta qualquer direito sucessório sobre o bem.
8. Inexistente direito sucessório ou dominial de Mustafá sobre o bem, não há fundamento para sua inclusão no inventário do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de inalienabilidade, inscrita regularmente no registro imobiliário, afasta a comunicabilidade do bem, ainda que vigente o regime de comunhão universal. 2. O bem doado com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e intransmissibilidade não integra o acervo hereditário do cônjuge da donatária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.659, I, e 1.911.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.529.548/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.11.2015; Súmula 49/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042701-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES
e como
agravada MARIA CRISTINA LACERDA PINTO ROSEMBERG
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator